Tribunal: TJDFT
Processo: 0744969-68.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. LEI DISTRITAL No 4.266/2008. LEI COMPLEMENTAR No 840/2011. DIREITO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO. PAGAMENTO PROPORCIONAL AO PERÍODO TRABALHADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedentes os pedidos consistentes na condenação do ente público ao pagamento proporcional do décimo terceiro salário e das férias acrescidas de um terço, referentes ao período trabalhado em regime de contratação temporária, bem como de indenização por danos morais.

2. Na origem, o autor aduziu que foi contratado temporariamente pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, na função de padioleiro, mediante contrato de prestação de serviço por tempo determinado, com vigência de 14/03/2024 a 13/03/2025, nos termos da Lei Distrital no 4.266/2008 e normas correlatas. Narrou que, ao término do vínculo, não recebeu o pagamento proporcional do décimo terceiro salário e das férias acrescidas de um terço, verbas asseguradas pela Lei Complementar no 840/2011 e pelo art. 7o, incisos VIII e XVII, da Constituição Federal, que garantem tais direitos aos trabalhadores, inclusive aos servidores temporários, conforme entendimento do TJDFT. Sustentou que a ausência de quitação dessas verbas rescisórias essenciais, de natureza alimentar, gerou-lhe situação de angústia e sofrimento, atingindo sua dignidade e subsistência, razão pela qual requer a condenação do Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos morais, em valor a ser arbitrado de forma razoável e proporcional, mas não inferior a R$ 8.711,95, bem como do décimo terceiro salário no valor de R$ 4.838,43 e férias acrescidas de um terço, no valor de R$ 6.449,62.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em sua insurgência, o recorrente aduz que a sentença deixou de observar que o regime jurídico aplicável contém previsão legal expressa para pagamento do décimo terceiro salário e férias acrescidas de 1/3, o que enquadra o caso na primeira hipótese de exceção do Tema 551 do STF. Acrescenta que, tendo trabalhado 12 meses completos, preenche os requisitos para aquisição integral das verbas e que a supressão injustificada atinge diretamente a sua dignidade em razão da natureza alimentar do montante.

5. A matéria devolvida a esta Turma Recursal consiste em definir se o servidor contratado temporariamente pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal faz jus ao pagamento proporcional do décimo terceiro salário e das férias acrescidas do terço constitucional, bem como de indenização por danos morais.

6. No caso, incontroverso que o autor foi contratado temporariamente pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, na função de padioleiro, no período de 14/03/2024 a 13/03/2025.

7. A Lei Distrital no 4.266/2008, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, em seu art. 11, caput, prevê o direito do servidor contratado de forma temporária a receber férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, fazendo remissão à Lei Federal no 8.112/90, aplicada de forma subsidiária no âmbito distrital até o advento da Lei Complementar no 840/2011, que instituiu o regime jurídico único dos servidores públicos civis do Distrito Federal. Ressalte-se que o art. 290 da LC no 840/2011 determina que as remissões à Lei Federal no 8.112/90 consideram-se feitas às disposições correspondentes da lei complementar, assegurando, assim, o direito às férias acrescidas de um terço ao servidor temporário.

8. O parágrafo único, do art. 11, da Lei Distrital no 4.266/2008, por sua vez, remete à Lei Distrital no 3.279/2003, que previa gratificação natalícia, posteriormente substituída pelo décimo terceiro salário pela Lei Complementar no 840/2011 (art. 289).

9. Portanto, o direito às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional e o décimo terceiro salário encontra respaldo e regulamentação na Lei Complementar no 840/2011, que consolidou tais garantias no regime jurídico aplicável aos contratos temporários, devendo ser pago proporcionalmente ao período trabalhado. Nesse sentido: Acórdão 2065793, 0742761-14.2025.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2025. Ainda acórdão 2058717, 0739836-45.2025.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025; Acórdão 2054139, 0751416-72.2025.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 17/10/2025; Acórdão 1908698, 0770069-93.2023.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/08/2024, publicado no DJe: 28/08/2024.

10. No tocante ao montante devido, adoto os valores apresentados pelo recorrente, uma vez que não sofreram impugnação específica pelo Distrito Federal, operando-se, portanto, a preclusão quanto à matéria. Ausente controvérsia sobre os parâmetros utilizados, impõe-se a sua acolhida como base adequada para a fixação do quantum.

11. Não obstante os aborrecimentos experimentados pelo recorrente pela ausência de pagamento das verbas contratuais decorrentes do trabalho exercido, o não pagamento não acarretou abalo a direito da personalidade, não extrapolando a esfera dos aborrecimentos inerentes ao cotidiano da vida moderna, inexistindo direito a indenização por dano moral. Neste sentido: acórdão 2058717, 0739836-45.2025.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025; Acórdão 2054139, 0751416-72.2025.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 17/10/2025.

12. Recurso o conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para julgar procedente a pretensão autoral e condenar o Distrito Federal a pagar ao autor a quantia de R$ 4.838,43 (quatro mil oitocentos e trinta e oito reais e quarenta e três centavos), referente ao décimo terceiro salário; R$ 6.449,62 (seis mil quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta e dois centavos), correspondente às férias, acrescidas de 1/3. Os valores deverão ser atualizados pela SELIC desde a constituição dos créditos trabalhistas.
13. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.